Tribunal: TJSP
Processo: 2317942-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS.
Pretensão de suspensão da exigibilidade dos débitos contidos em Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Cabimento, em parte.
1. Desenquadramento da contribuinte do Simples Nacional que não autoriza violação ao princípio da não-cumulatividade do imposto. No entanto, ausência de provas, ao menos nesta fase processual, que autorizem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS.
Pretensão de suspensão da exigibilidade dos débitos contidos em Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Cabimento, em parte.
1. Desenquadramento da contribuinte do Simples Nacional que não autoriza violação ao princípio da não-cumulatividade do imposto. No entanto, ausência de provas, ao menos nesta fase processual, que autorizem a concessão da medida. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não infirmada. Necessidade de realização de perícia.
2. Juros moratórios incidentes sobre a multa que devem incidir apenas a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração, à luz do art. 96, II, da Lei no 6.374/1989. Auto de infração que demonstra, a princípio, o cumprimento da legislação vigente.
3. Juros de mora calculados com base nos ditames da Lei no 16.497/2017. Excesso no cômputo dos juros de mora que não restou suficientemente demonstrado. Informações sobre o débito que indicam a data de referência e a data inicial da incidência dos juros moratórios, ambas posteriores à vigência da Lei Estadual no 16.497/17, que fixou a taxa Selic como índice para o cálculo dos juros de mora. Compatibilidade da previsão do percentual de 1% incidente sobre fração de mês com a legislação federal. Observância do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909.61.2012.8.26.0000 por este E. TJSP e do Tema no 1.062 de Repercussão Geral pelo STF. Precedentes.
4. Ausência de depósito do montante integral para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Imóvel oferecido em caução que, a princípio, não pode ser equiparado a dinheiro nem a fiança bancária ou seguro garantia para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Bem avaliado unilateralmente, de liquidez e valor econômico incertos. Art. 300, § 1o do CPC, que atribui uma possibilidade ao Magistrado, e não direito da parte.
5. Multa punitiva que, em concreto, aparenta ser confiscatória, por ser superior ao valor do imposto, mostrando-se prudente a suspensão da exigibilidade do débito, até que seja realizado o recálculo da quantia, a ser demonstrado nos autos de origem. Inteligência do art. 150, VI, da CF. Entendimento do E. STF e desta C. Corte.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.